Tribunal: TJES
Processo: 5006482-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006482-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SALES LEITE
RECORRIDO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006482-72.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
WESLEY SALES LEITE

RECORRIDO:
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
E
LOJAS RIACHUELO SA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que recebeu cobranças indevidas e que seu nome foi negativado indevidamente trazendo prejuízos para o mesmo.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando procedente em parte os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID

4129379), o Recorrente sustenta que a requerida inscreveu seu nome indevidamente no SERASA e que não recebeu prévia notificação do mesmo, e que a inscrição trouxe diversos abalos para o mesmo considerando que prejudica a imagem do requerente.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que o registro do SERASA LIMPA NOME (ID 4129031) não pode ser visualizado por terceiros e conforme audiência de ID 4129376, o autor confirma que estava em débito com a requerida, desta forma a inscrição do nome do autor é apenas exercício regular do direito da requerida.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos morais. Telefonia. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Dívida prescrita não é dívida inexistente. Danos morais não configurados. Ausência de negativação indevida do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes. Nome da Autora inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome". Utilização que serve apenas para disponibilizar informações sobre renegociações de dívidas. Cadastro utilizado na esfera extrajudicial, sem publicidade ou realização de atos de cobrança abusivos em face da devedora. Cobranças que não passam de mero aborrecimento. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023564-09.2022.8.26.0361; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 04/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão dos dados da parte autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" associada ao não pagamento de dívida prescrita. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte requerente. Parcial acolhimento. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. Documentação juntada que comprova a contratação, no nome do autor, de financiamento de automóvel, bem como a vinculação deste ao CPF daquele no registro do órgão de trânsito. Contexto que confere credibilidade às telas sistêmicas que informam o histórico de pagamento do contrato e comprovam o inadimplemento atribuído ao autor. Débito existente. Sentença neste ponto mantida. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. Acolhimento. Inexistência de controvérsia quanto à ocorrência da prescrição que torna superada a discussão em relação à comprovação da origem e constituição da dívida, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade do débito mencionado na inicial. Em que pese a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, o que impede qualquer forma de cobrança, seja judicial ou seja extrajudicial. Precedentes. Dever de retirar o nome da parte autora da plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença neste ponto revista. INDENIZAÇÃO. Danos morais não configurados. Ausência de publicidade da base de dados do serviço "Serasa Limpa Nome", mero portal de renegociação de débitos pelo consumidor, de cunho informativo, sem repercussão sobre o score do devedor. Cobrança indevida que não passou de mero aborrecimento. Sentença neste ponto mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1012002-37.2022.8.26.0576; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2023; Data de Registro: 03/08/2023)

Por fim, não vislumbro fato ensejador de danos morais considerando que a inscrição da dívida no SERASA LIMPA NOME se tratou apenas de mero aborrecimento.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)